Tribunal: TJES
Processo: 5001099-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001099-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: CASA DO PNEU EIRELI - ME e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CASA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
em face da decisão (Id n. 2129189) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares que indeferiu o requerimento de penhora.

Em suas razões sustenta o agravante, em suma, a possibilidade de penhora parcial de verba salarial para adimplemento de dívidas sem caráter alimentício.

Alega que o executado recebe líquido por mês valores consideráveis e, inclusive, muito acima da média salarial da população, sem contar que ostenta um cargo de gerente comercial.

O Agravante aduz que o dinheiro está em primeiro lugar na lista de preferência de bens a serem penhorados.

Pleiteia, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando o desconto mensal de, pelo menos, 10% (dez por cento) da verba salarial líquida do agravado.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 2135361).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2559470).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CASA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
em face da decisão (Id n. 2129189) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares que indeferiu o requerimento de penhora.

Em suas razões sustenta o agravante, em suma, a possibilidade de penhora parcial de verba salarial para adimplemento de dívidas sem caráter alimentício.

Alega que o executado recebe líquido por mês valores consideráveis e, inclusive, muito acima da média salarial da população, sem contar que ostenta um cargo de gerente comercial.

O Agravante aduz que o dinheiro está em primeiro lugar na lista de preferência de bens a serem penhorados.

Pleiteia, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando o desconto mensal de, pelo menos, 10% (dez por cento) da verba salarial líquida do agravado.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 2135361).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2559470).

É o relatório no essencial. Conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CASA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA com o intuito de receber a quantia de R$ 20.747,10 (vinte mil, setecentos e quarenta e sete reais e dez centavos) dos devedores CASA DO PNEU EIRELI ME E OUTRO.

O magistrado de piso indeferiu o pedido de penhora de verba salarial da parte executada, em razão da indicação de dois imóveis a penhora, concluindo que, diante da existência de bens do executado capazes de satisfazer o crédito, não há que se adotar medida mais gravosa.

O artigo 833, inc. IV, do NCPC estabelece que
são impenhoráveis os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. (...)

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

Todavia, no caso posto em julgamento
não estamos diante das excepcionalidades mencionadas.

Deve sempre o julgador prestigiar o princípio da efetividade da jurisdição, porém sem olvidar do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

Dessa forma, faz-se necessário se atentar para as circunstâncias do caso e avaliar sempre à luz dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade o cabimento e a espécie adequada de medida executiva.

No caso sob exame, diante da existência de bens imóveis penhoráveis, mostra-se desproporcional e desarrazoada a penhora de valores do salário do executado, devendo ser mantido o entendimento do magistrado
a quo.

Ademais, não restou demonstrado nos autos qualquer elemento a afastar a alegação do agravado de que a sua renda encontra-se comprometida com o sustento da família.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA VERBA SALARIAL – REJEITADA – EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – MENOR ONEROSIDADE

– RECURSO IMPROVIDO.

1 -

O artigo 833, inc. IV, do NCPC estabelece que
são impenhoráveis os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2 - No entanto, “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

3 – O caso em julgamento não se encaixa nessa excecionalidade.

4 - Deve sempre o julgador prestigiar o princípio da efetividade da jurisdição, porém sem olvidar do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

5 -
Manutenção da decisão que
indeferiu o pedido de penhora de verba salarial da parte executada, em razão da indicação de dois imóveis a penhora, concluindo que, diante da existência de bens do executado capazes de satisfazer o crédito, não há que se adotar medida mais gravosa.

6 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.